Tribunal: TJDFT
Processo: 0731967-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731967-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANTONIA RODRIGUES DINIZ LOPES, THAYNARA MAIANE DINIZ LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA ANTONIA RODRIGUES DINIZ LOPES e THAYNARA MAIANE DINIZ LOPES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado pelas agravantes (autos n. 0709318-47.2017.8.07.0018), acolhida a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, decisão no seguinte teor: “Chamo o feito à ordem para revogar a decisão de ID 162178482 e analisar, imediatamente, a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em ID 138767150. Em síntese, o DISTRITO FEDERAL alega excesso, visto "nos cálculos da Maria Antônia Rodrigues Diniz Lopes houve a inclusão de parcelas vincendas. Tais parcelas não devem compor o montante devido, uma vez que se referem a parcelas futuras onde o pagamento das mesmas se dará no momento em que se tornarem devidas". Ofertado contraditório, essa Exequente requer sejam os autos encaminhados à Contadoria Judicial. É o relatório. Decido. Como acima narrado, percebe-se que a principal divergência entre os cálculos apresentados fora, em relação à Exequente MARIA ANTONIA RODRIGUES DINIZ LOPES, a inclusão das parcelas vincendas a título dos danos materiais. Por se tratar de questão jurídica, não há necessidade de apresentação de novos cálculos ou mesmo remessa dos autos à Contadoria Judicial. O art. 950 do CC e seu parágrafo único do CC dispõem que "Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez." Contudo, no caso concreto, considerando que o Executado é a Fazenda Pública o pagamento, que deve ser inserido em orçamento, deve ser feito mediante pensionamento mensal. Inclusive, este foi pedido da própria Exequente. Quanto a essa relativização do dispositivo civilista, o C. STJ já decidiu em caso similar no bojo do REsp 1349968/DF. Portanto, ACOLHO a impugnação do DISTRITO FEDERAL para homologar seus cálculos de ID 138767496 com a ressalva de que em relação à Exequente MARIA ANTONIA RODRIGUES DINIZ LOPES, o termo final de seus cálculos é a data do primeiro pagamento da pensão implementada. Em razão do excesso, condeno as Exequentes em 10% do seu respectivo valor executado, em atenção ao art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, em favor do DISTRITO FEDERAL, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 9392714). Preclusa esta decisão, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial para que adeque os cálculos do DISTRITO FEDERAL à Portaria GPR n. 7/2019, atentando-se para a mencionada ressalva” (ID164853606, origem). Nas razões recursais, as agravantes alegam que “o acórdão objeto do presente cumprimento de sentença determinou que o valor dos danos materiais fosse corrigido a partir da data do ajuizamento da Ação, e que a base de cálculo era 2/3 da média salarial do “de cujus” (R$ 5.552,14) o que equivale a R$ 3.701,43, considerando como marco 24/08/2017, data do ajuizamento da Ação, portanto, esse valor não pode representar o mesmo valor nominal em 01/06/2022, conforme apresentado nos cálculos homologados” (ID49711127 – p.7). Sustentam que “a decisão interlocutória que homologou os cálculos deve ser reformada, uma vez que os cálculos apresentados pelo agravado não seguiram os critérios estabelecidos no julgado, logo que, no mês de cada parcela vincenda dever ser considerada a incidência do IPCA-E, considerando a base de cálculo o valor de 2/3 de R$ 5.552,14 que equivale a R$ 3.701,43, devidamente corrigido, tendo como data de referência 24/08/2017 (data do ajuizamento da Ação), conforme restou determinado no r. Acórdão” (ID49711127 – p.8). Quanto ao efeito suspensivo, aduzem: “Cumpre registrar que o perigo da demora está presente, principalmente, no fato da pensão ter sido cadastrada com valor sem a atualização do cálculo, qual seja, sem a atualização pelo IPCA-E, conforme determinação no Acórdão. Da mesma sorte, caso a homologação dos cálculos permaneça intacta, os precatórios serão emitidos com valores menores, o que fará com que os agravantes experimentem prejuízos. Além disso, a pensão foi cadastrada nos sistemas do Agravado, com valores fundamentados nos em cálculos equivocados, desde 22/11/2023, com valores sem a devida correção nos termos do Acórdão” (ID49711127 – p.9). Ao final, requerem: “a) Seja o presente recurso recebido na forma de agravo de instrumento, oficiando o Juízo “a quo”; b) A concessão do efeito suspensivo, a fim de que a decisão agravada seja suspensa até o julgamento do mérito do presente recurso; ( ) d) Seja o agravado intimado no prazo de 15 dias, nos termos do art.1.019, inciso II, do NCPC/2015; e f) Seja ao final dado PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada, a fim de cassar a decisão que homologou os cálculos e, consequentemente, sejam os autos encaminhados à Contadoria do douto TJDFT, para adequação ao Acórdão já transitado em julgado, a fim de que o valor da base de cálculo, qual seja, 2/3 de R$ 5.552,14 que equivale a R$ 3.701,43, seja corrigido pelo IPCA-E acumulado a partir de 24/08/2017 (data de ajuizamento da ação), de tal sorte que incida nas parcelas vencidas e vincendas, sob pena de que na data da última parcela o valor implementado tenha perdido na íntegra o poder de compra” (ID49711127 – p.9). Sem preparo, pois beneficiárias da justiça gratuita (decisão de ID9392714). O pedido liminar foi indeferido (decisão de ID49890923). Sem contrarrazões (certidão de ID 52022475). É o relatório. Decido. Embora o recurso tenha sido recebido e indeferida a medida liminar (decisão de ID49890923), analisando melhor a questão recursal posta, verifico cuidar-se de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual acolhida a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Na decisão agravada, destacado que a divergência entre os cálculos apresentados pelas agravantes e o Distrito Federal restringiu-se aos valores relativos aos danos materiais referentes à agravante Maria Antônia Rodrigues Diniz Lopes, por terem sido incluídos na planilha de débito valores atinentes a parcelas vincendas. Recorde-se: “Como acima narrado, percebe-se que a principal divergência entre os cálculos apresentados fora, em relação à Exequente MARIA ANTONIA RODRIGUES DINIZ LOPES, a inclusão das parcelas vincendas a título dos danos materiais. ( ) Portanto, ACOLHO a impugnação do DISTRITO FEDERAL para homologar seus cálculos de ID 138767496 com a ressalva de que em relação à Exequente MARIA ANTONIA RODRIGUES DINIZ LOPES, o termo final de seus cálculos é a data do primeiro pagamento da pensão implementada. ( ) Preclusa esta decisão, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial para que adeque os cálculos do DISTRITO FEDERAL à Portaria GPR n. 7/2019, atentando-se para a mencionada ressalva” (ID164853606, origem). Em outras palavras: a impugnação do DISTRITO FEDERAL restringiu-se a alegado excesso de execução (alegada impossibilidade de inclusão de parcelas vincendas de danos materiais na planilha de débito) somente em relação à agravante Maria Antônia Rodrigues Diniz Lopes, e foi nestes exatos termos que a impugnação foi acolhida. Nenhuma menção à agravante Thaynara Maiane Diniz Lopes, nada na decisão agravada que possa, em tese, atingir direito seu, do que decorre a necessária conclusão de não haver que se falar em interesse recursal (nenhuma necessidade, nem utilidade) Quanto à agravante Maria Antônia Rodrigues Diniz Lopes, o recurso violou o princípio da dialeticidade ao não combater especificamente os fundamentos da decisão agravada: nenhum argumento foi apresentado contra o reconhecido excesso do valor executado relativo aos danos materiais referentes à agravante Maria Antônia Rodrigues Diniz Lopes e contra a exclusão da planilha de débito dos valores atinentes às parcelas vincendas. Como relatado, o objeto da insurgência da agravante Maria Antônia abrange, indiscriminadamente, a atualização de todo o débito executado nos autos de origem: defende que a quantia deve ser atualizada pelo IPCA-E (“considerando a base de cálculo o valor de 2/3 de R$ 5.552,14 que equivale a R$ 3.701,43, devidamente corrigido, tendo como data de referência 24/08/2017 (data do ajuizamento da Ação), conforme restou determinado no r. Acórdão” - ID49711127 – p.8), o que, além de configurar violação ao princípio da dialeticidade, significa inovação em sede recursal (já que tal alegação não foi posta à apreciação, nem foi objeto de definição em sede da decisão agravada) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora